Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700863-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOVIL LIMA MASCARENHAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSE ALCANTARA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLODOVIL LIMA MASCARENHAS contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (0709994-53.2021.8.07.0018) em ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo agravante contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.: 1. Pretende o autor que os descontos de empréstimos sejam limitados a 30% de seus proventos de aposentadoria. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os descontos em seu contracheque se limitam a 33% de seus rendimentos líquidos, já abatidos IRPF e Previdência Social, valor muito próximo do entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de limitar a 30% dos rendimentos os descontos. Ademais, a limitação a 30% dos rendimentos somente se aplica aos descontos consignados, não tendo sido indicado na inicial qualquer vício na vontade do autor quando firmou os contratos. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) tem 80 anos, é servidor aposentado do GDF e recebe o provento líquido de R$ 5.927,57; 2) em decorrência de cobranças do banco agravado sobre sua remuneração líquida, referente a crédito de mútuo, com juros e multas, além de juros de cartão e cheque especial, os débitos já consomem 100% dos proventos líquidos, inviabilizando sua a vida pessoal; 3) em menos de dois anos, se tornou devedor de mais de R$ 300.000,00 em débitos de empréstimos pessoais, antecipação de receitas e consignados tomados ao Banco de Brasília S.A.; 4) o extrato da conta corrente em 10/01/2022 demonstra o débito que soma R$ 4.964,40, referente a 87,79% do crédito depositado; 5) além disso, o banco agravado aprisionou R$ 1.072,38 dos seus créditos, zerando os recursos disponíveis; 6) em julho de 2021, foram deduzidos pelo BRB R$ 5.420,29, permanecendo com 15% da remuneração depositada (R$ 928,49); 7) a saída encontrada foi contrair mais empréstimos para ter acesso a recurso de subsistência, o que o banco fez com liberalidade; 8) além dos descontos na conta corrente, há também os descontos consignados em contracheque; 9) tentou, sem sucesso, renegociar e unificar os débitos com alongamento de prazo para voltar a ter acesso aos proventos; 10) apesar da notória responsabilidade pelo superendividamento, em face da hipervulnerabilidade do agravante, à mercê do assédio de gerentes e auxiliares na oferta de crédito sem embaraços, o BRB negativou a ficha de crédito do cliente; 11) devem ser considerados os princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé na contratação, a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e o direito fundamental à dignidade humana; 12) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação a tutela recursal; 13) o agravo deve ser provido para impor limite de 30% nos descontos lançados sobre o valor dos proventos de aposentadoria depositados em conta-salário ou conta corrente do agravante, incluindo no limite todas as amortizações de dívidas de contratos de consignado, mútuos, cheque especial e crédito rotativo contratados ao banco ou por intermédio dele e para determinar que seja retirado o nome do agravante das agências de cadastro de inadimplentes. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID. 11671680 – autos principais). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade dos descontos realizados pelo banco agravante na conta-corrente do agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados em parte os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que o autor (agravante) é servidor público aposentado distrital (ID. 111594161) e contraiu diversos empréstimos para serem quitados mediante descontos em folha de pagamento e em conta salário. De fato, o servidor público aposentado distrital pode contrair empréstimos bancários cuja quitação será exercida mediante desconto em folha de pagamento. Nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, é vedada contratação para pagamento superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do trabalhador. Assim, é incontroverso que os descontos em folha de pagamento não poderão exceder a este limite. A controvérsia ora posta cinge-se em aferir se este limite é aplicado aos contratos de mútuo bancário, com quitação mediante desconto de numerário em conta-salário. Em linha de princípio, filio-me a corrente que preconiza que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem os descontos é a mesma, oriunda do contracheque ou folha de pagamento de remuneração, não se desvinculando do caráter alimentar, porque depositada em conta corrente, pois, se trata da conta bancária em que a parte devedora recebe seus proventos ou remuneração. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Não existe, em princípio, ilicitude nos descontos realizados em conta corrente, uma vez que, geralmente, essa modalidade de contrato é celebrada em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Entretanto, o Banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos a título de salários para cobrança de débitos, ainda que haja cláusula permissiva no contrato de adesão, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade. O consumo massificado e a concessão do crédito facilitado corrompem facilmente a autonomia de vontade do contratante mais fraco pressionado por vultosas dívidas a juros elevados que comprometem a fruição do mínimo necessário para sua sobrevivência e impacta substancialmente a liberdade de contratar, que deveria ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato, conforme estabelece o art. 421 do Código Civil. Essa questão deve ser abordada à luz do princípio da dignidade humana, uma vez que o superendividamento decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito requer a intervenção do Judiciário para garantir o mínimo existencial para consumidores notadamente sem capacidade de pagamento, não para legitimar a inadimplência do devedor, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência. Nas palavras do Ministro Luiz Edson Fachin, entre a garantia creditícia e a dignidade pessoal, opta-se por esta que deve propiciar a manutenção dos meios indispensáveis à sobrevivência[1]. Portanto, não se pode olvidar que a concessão de crédito a alguém não se faz livre de responsabilidade, de forma que o credor deve observar a capacidade de endividamento do devedor, pois só assim terá condições de medir se ele pode ou não suportar a devolução da importância emprestada. Afinal, este consiste em um dos deveres inerentes às atividades afins das instituições financeiras. Necessário que os fornecedores de crédito ajustem suas ações orientados pela seletividade, que antes de autorizarem o crédito, constatem não apenas a renda comprometida do consumidor em outras instituições, como também a sua capacidade de pagamento com base nas receitas obtidas, ou seja, a realidade fática do devedor. A propósito, a Lei No 14.181, de 1o de julho de 2021, inovou o ordenamento de proteção ao consumidor, ao inserir diversos deveres ao fornecedor para evitar o superendividamento. Dentre eles, a norma do art. 54-D, do CDC, in verbis: Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante os descontos efetuados em seu salário e em sua conta corrente, a título de contraprestação de empréstimos. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. Devem ser abatidas da remuneração, no entanto, as verbas descritas no artigo 3o, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/07. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1016260, 07029207520168070000, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, publicado no DJE: 22/05/2017.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SERVIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de proporção excessivamente alta da remuneração da consumidora, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito do mínimo existencial e da dignidade do consumidor. Inteligência dos arts. 6o, V e 51, IV, ambos da Lei 8.078/90 (CDC) e arts. 421 e 422 do CC. 3. Os descontos devem se limitar ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, nos termos dos arts. 3o e 10 do Decreto no 28.195/2007, atualmente em vigor e editado a fim de regulamentar, no âmbito do Distrito Federal, as consignações em folha de pagamento dos servidores. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1012957, 20160020437568AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 258/278) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. 1. Os empréstimos concedidos por instituição bancária não podem superar a capacidade de pagamento do correntista, sendo viável a limitação dos descontos de 30% dos rendimentos mensais, de modo a preservar a subsistência do devedor. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.715845, 20131210009789APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 27/09/2013. Pág.: 165) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. A licitude dos descontos de mútuo bancário em conta-corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido. (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 64) Outro, aliás, não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência firmou-se no sentido de serem limitados os descontos em conta corrente, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O PATAMAR DE 30%. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 982.694/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS. 1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) Ademais, a instituição credora deve observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, observando a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro como o respeito à dignidade do tomador do crédito. Releva notar que a nova Lei No 14.181, de 1o de julho de 2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, ao inserir as orientações do art. 104-A e seguintes no CDC, preconiza que a conciliação entre os agentes envolvidos é medida impositiva. Portanto, o banco agravado deve limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do agravante, depositados em conta-corrente. Importante destacar, no caso concreto, que o pagamento dos contratos entabulados com a instituição financeira estão adentrando no limite do cheque especial, o que gera novo endividamento do consumidor e, por consequência, acarreta oneração excessiva (ID 31988234). Por outro lado, apesar de o banco não poder penhorar o salário do devedor em sua conta bancária acima do limite de 30%, tem o direito de utilizar dos meios legais para a satisfação do seu crédito ante a inadimplência do devedor, sendo um deles a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor visando limitar os descontos de empréstimos em sua conta corrente ao patamar de 30% de seus proventos, bem como a não inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. [...] 3. Possibilidade de inscrição no cadastro de inadimplentes. 3.1. Apesar dos argumentos despendidos no recurso, não merece prosperar o pedido do agravante para obstar a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. 3.2. Há de se registrar que os agravados continuarão a receber, ainda que em mais parcelas, o que lhes é devido, sem, contudo, prejudicar a subsistência do devedor. 3.3. Por outro lado, se os termos do contrato entabulado pelas partes não forem respeitados, as instituições financeiras permanecem com a possibilidade de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção do crédito. 3.4. Este é o entendimento desta Corte: "[...] 2. Os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, em conta corrente e contracheque do devedor. 3. A diminuição do valor das parcelas devidas, contudo, não afasta o inadimplemento da parte, razão pela qual é lícita a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. (07045442820178070000, rel. Des. Eustáquio De Castro 8a Turma Cível, DJE: 05/07/2017). [...] (Acórdão 1309711, 07402498220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a instituição credora readapte o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos líquidos do autor/agravante, depositados em conta corrente. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173